Tribunal: TJSP
Processo: 2142680-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. Irresignação do autor contra decisão que indeferiu as benesses da gratuidade processual. Posterior recolhimento das custas. Agravo prejudicado. Recurso não conhecido.